Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710180-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NIAMIEN N ZI KRA ANNE SANDRINE ESPÓLIO DE RECORRIDA: HUNTINGTON CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. ÓBITO DA PACIENTE. EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS. IMPLANTAÇÃO POST MORTEM. CUSTÓDIA PELA GENITORA/HERDEIRA. RENÚNCIA TÁCITA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E FORMAL. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falecida assinou Termo de Autorização e Consentimento Livre e Esclarecido para Congelamento de Embriões com uma clínica de reprodução assistida em 2018, no qual restou consignado que, em caso de doença grave ou morte de ambos os pacientes, o destino dos pré-embriões congelados seria decidido pelos herdeiros. Todavia, em 2019, ela firmou Termo de Autorização e Consentimento Livre e Esclarecido para Técnicas de Manipulação Laboratorial de Gametas e Embriões com outra clínica, ora requerida, no qual autorizou, em caso de morte ou doença debilitante da paciente, o descarte dos embriões. 2. Diante da hialina incompatibilidade entre a derradeira manifestação e a primeira, ressoa evidente a revogação tácita da determinação prévia de que o destino dos embriões, em caso de morte da paciente, seria decidido pela genitora dela. 3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a implantação de embriões post mortem depende da existência de autorização prévia específica, por instrumento público ou particular com firma reconhecida. 4. Desse modo, inexistente consentimento expresso e formal da falecida, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, para a implantação de embriões post mortem, inviável a concessão de autorização ao espólio para a realização do procedimento. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1o, 196 e 227, todos da Constituição Federal, ao argumento de que segundo a certidão de nascimento e inventario, bem como o termo assinado com a clínica Genesis, a senhora Henriette Adjoua Lagou é a única herdeira da falecida Sandrine, sua genitora, cabendo a ela decidir quanto à destinação dos óvulos congelados. Sustenta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais relacionados com o trabalho, seguro social, a subsistência, o amparo à doença, à velhice, e à saúde. Entende que deve haver a transferência do material de Brasília para São Paulo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.431.828/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/3/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 1o, 196 e 227, todos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027